Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Competência. Roubo circunstanciado e extorsão. Restrição da liberdade da vítima. Crimes permanentes. Prevenção. Ato jurisdicional. Distribuição.

1 – Em crimes de roubo e extorsão com restrição da liberdade da vítima a execução se protrai no tempo, tendo, assim, natureza permanente.

2 – Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção (art. 71 do CPP).

3 - Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).

4 – O critério da distribuição (art. 75 do CPP) firma a competência se nenhum dos juízos igualmente competentes se antecipa em praticar ato do processo ou medida de caráter jurisdicional a este relativa.

5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras-DF.